Tribunal: TJBA
Processo: 0002901-36.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002901-36.2007.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alexsandro Batista Almeida Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alexsandro Batista Almeida contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal). 2. Contexto fático relevante. O apelante, que exercia a função de vigilante autônomo no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima Jhony Cerqueira da Silva, causando-lhe lesões graves que demandaram internação hospitalar por 27 dias. O crime ocorreu na madrugada de 27 de agosto de 2006, nas imediações da residência da mãe da vítima. Aproximadamente 15 dias antes do fato, o apelante havia agredido violentamente a vítima e proferido ameaça de morte em razão de uma bicicleta que não foi devolvida, situação posteriormente resolvida mediante pagamento realizado pelo pai da vítima no valor de R$ 80,00 (oitenta) reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa putativa e condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado está manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo no conjunto probatório produzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando frontalmente incompatível com o acervo probatório, em observância à garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988). 5. Prevalece a decisão popular quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório, ainda que não seja a mais robusta, cabendo ao Tribunal de Justiça verificar apenas se há prova judicializada capaz de sustentar a decisão dos jurados, e não reexaminar o mérito da valoração probatória. 6. O acervo probatório demonstra a existência de duas versões plausíveis sobre os fatos: a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado, com o réu agindo de forma premeditada por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa; e a tese defensiva de legítima defesa putativa, sustentando reação a suposta ameaça imaginária. 7. A versão acusatória encontra sólido amparo nas provas produzidas, notadamente no depoimento do pai da vítima, que relatou a agressão anterior sofrida pelo filho, a ameaça de morte proferida pelo réu ("eu vou lhe matar"), o pagamento da bicicleta para apaziguar a situação, e a dinâmica do crime sem qualquer provocação da vítima ("ele ia chegando na porta da casa, e o Alex tava de pé. Quando ele ia chegando na casa, o Alex só atirou, só foi isso. Não brigou, não teve discussão com ele"). 8. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2006-01 PV-02848-01, que atesta lesão torácica à direita com necessidade de intervenção cirúrgica de urgência por hemopneumotórax, fratura em úmero direito, cicatrizes de feridas perfuro-contusas em região escapular direita e mamária direita, correspondentes aos pontos de entrada e saída do projétil, com internação hospitalar de 27 dias. 9. A autoria foi demonstrada de forma inequívoca pela confissão judicial do apelante, que reconheceu a veracidade da acusação e confirmou ter deflagrado três tiros contra a vítima, portando sua arma de trabalho no momento dos fatos. 10. A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois inexiste qualquer indício concreto que justifique a alegada percepção equivocada de perigo iminente, especialmente considerando que a vítima era usuário de drogas sem histórico de violência, nunca portou arma, e não houve qualquer provocação, discussão ou briga que precedesse os disparos. 11. A qualificadora do motivo torpe resta caracterizada, considerando que o apelante havia agredido violentamente a vítima, proferido ameaça de morte, recebido o pagamento da bicicleta, e ainda assim executou o crime por vingança mesquinha e desproporcional. 12. A vítima foi surpreendida de forma abrupta nas primeiras horas da manhã quando se aproximava da residência de sua mãe, sem qualquer oportunidade de defesa, discussão prévia ou provocação, tendo o próprio apelante confirmado que o fato "foi tão rápido" que o acompanhante da vítima sequer teve tempo de reagir, circunstância que caracteriza a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 13. O Conselho de Sentença, após regular instrução processual com observância de todas as garantias processuais, decidiu pela condenação do réu ao acolher a versão acusatória que possui lastro probatório, rejeitando a tese defensiva que não encontra amparo nos elementos de prova coligidos aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando for frontalmente incompatível com o conjunto probatório, prevalecendo o veredicto popular quando amparado em uma das versões resultantes do acervo probatório. 2. Não se configura legítima defesa putativa quando inexistem indícios concretos que justifiquem a alegada percepção equivocada de perigo iminente por parte do agente. 3. Configura-se a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe quando a motivação do crime revela evidente desprezo à vida humana, caracterizado por vingança mesquinha e desproporcional. 3. Resta caracterizado o recurso que dificultou a defesa da vítima quando o agente age de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva, surpreendendo a vítima de forma abrupta sem oportunidade de defesa, discussão prévia ou provocação. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II, 29, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, alínea "d", e § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 713 do STF; ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0002901-36.2007.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana /BA, sendo apelante ALEXSANDRO BATISTA ALMEIDA e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o presente Recurso de Apelação E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.